Tribunal: STJ
Processo: 1004726-50.2020.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757307 - RO (2024/0366903-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANGELITA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento
eminentemente constitucional, matéria insuscetível de ser
examinada em sede de recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 2131e4d3-9583-4527-a306-490368361af0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757307 - RO (2024/0366903-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANGELITA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento
eminentemente constitucional, matéria insuscetível de ser
examinada em sede de recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando decisão que negou provimento ao
União
agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
ausência de prestação
(I)
jurisdicional; e
o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de alicerce
(II)
eminentemente constitucional.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que "de início a
União registra que não interporá recurso no tocante à violação dos arts. 489, II c/c § 1a ,
III, e 1.022 do Código de Processo Civil, consoante autorização prevista no artigo 1002
do CPC. [...] Conforme se extrai do acórdão de origem às fls. 279 e ss. e-STJ, foi
elaborado um histórico normativo acerca da legislação pertinente, o que incluiu, sem
dúvida, a menção ao art. 89 do ADCT , bem como à EC n. 60/2009 que deu nova
redação ao artigo 89. A matéria constitucional, entretanto, além de não ter sido o único
fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais
regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da Lei 12.800/2013,uma
Documento eletrônico VDA47126743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:39
Código de Controle do Documento: a869874f-84a8-4058-b333-3d5f9be6d4aa

vez que se está diante de norma constitucional de eficácia limitada. [...] Assim, não há
que se falar em exclusivo fundamento constitucional do acórdão recorrido, apto a
interferir na competência da e. Suprema Corte, uma vez que há a discussão de normas
infraconstitucionais nos autos cuja análise final compete exclusivamente a esta c. Corte
" (fls. 484/485).
Superior
Aduz, ainda, "a aplicação do art. 1.031 do CPC, sobrestando-se o presente
" (fl. 487).
recurso especial [...]
Impugnação às fls. 493/502.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido.
Conforme asseverado, colhe-se do acórdão o seguinte trecho,
(fls.
verbis
280/286):

[...]
Da transposição
Em primeiro lugar, a Emenda Constitucional no 60/2009 conferiu nova redação
ao art. 89 do ADCT, nos seguintes termos:
[...]
Considerando-se que a Emenda Constitucional em comento reclamava
necessária regulamentação para a sua plena implementação, veio a ser editada
para essa finalidade a Lei no 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a
possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a
reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças
remuneratórias.
Posteriormente veio a lume a Lei no 12.800/2013, cujo art. 2o estabeleceu que,
para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado
sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria
fixado em
, enquanto para os demais servidores esse marco
01/03/2014
corresponderia à data de
.
01/01/2014
Assim, se por um lado a Emenda Constitucional no 60/2009 vedou a
possibilidade de pagamento retroativo de valores anteriores à própria opção do
servidor, as normas regulamentadoras possibilitaram a fixação desse pagamento
a partir de
e
, obviamente para as hipóteses em que as
01/01/2014
01/03/2014
respectivas opções antecedessem a essas datas.
Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional no 79/2014
fixou, em seu art. 4o, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União
regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da
Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a
Documento eletrônico VDA47126743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:39
Código de Controle do Documento: a869874f-84a8-4058-b333-3d5f9be6d4aa

União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante
tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data
do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.”
(parágrafo único) Já o art. 9o da referida EC no 79/2014 passou a consignar que
essa vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao
enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC no 79/2014 é que
se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos
efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor, mantendo- se,
entretanto, a ressalva de permitir essa re troação nas hipóteses em que a
Administração não efetivasse a regulamentação da matéria no prazo
estabelecido no seu art. 4o.
Em seguida, sobreveio a MP no 660/2014, convertida na Lei no 13.121/2015,
regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
estabelecido pela EC no 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva quanto à única
possibilidade prevista na EC no 79/2014 para o pagamento de parcelas
anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na
vigência da referida emenda constitucional.
Com efeito, se é certo que a Emenda Constitucional no 60/2009, desde o início,
estipulou a vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor dos
servidores transpostos, é igualmente correta a constatação de que a redação por
ela conferida ao art. 89 do ADCT também previu que a transposição do servidor
seria efetivada mediante sua opção pelo novo enquadramento funcional. Assim,
conclui-se pela impossibilidade de pagamentos retroativos à data da opção e não
necessariamente à da efetivação do enquadramento.
Do marco inicial para pagamento dos efeitos financeiros da transposição A
regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC no 60/2009 –, realizada
em conjunto pelas Leis ns. 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou, conforme
se depreende do art. 2o desse último regramento legal, que: “[Nos] casos da
opção de que trata o art. 86 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de
1o de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a
partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos”. Desse modo, durante a
vigência do art. 2o da Lei no 12.800/2013, o servidor que tivesse optado pela
transposição faria jus ao pagamento das parcelas correlatas a partir de
ou de
, para as categorias funcionais especificadas no
01/03/2014
01/01/2014
referido artigo.
Ou seja, os servidores que optaram pela transposição enquanto válidos os
critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da Emenda Constitucional
no 60/2009 e do art. 2o da Lei no 12.800/2003, com sua redação original, têm
direito adquirido à observância dos marcos temporais fixados na norma
regulamentadora ("a partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes
das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais
casos");
por outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de
enquadramento apenas surgiu com a EC no 79/2014, esse regramento somente é
aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência dessa norma
constitucional.
Nesse sentido tem decidido esta Primeira Turma:
Documento eletrônico VDA47126743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:39
Código de Controle do Documento: a869874f-84a8-4058-b333-3d5f9be6d4aa

[...]
Ademais, cabe ressaltar que não se aplica ao caso a situação da ACO 3.193 MC
/RO, movida pelo Estado de Rondônia contra a União, com vistas à finalização
dos processos administrativos de transposição que tramitam na Comissão
Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima –
CEEXT, com base na EC n. 60/2009, e à luz do princípio da razoável duração
do processo, assim como eventual ressarcimento dos valores pagos
indevidamente, uma vez que o caso dos autos trata de servidor já transposto.
Assim, está correta a decisão recorrida ao considerar que o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional,
matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
Por fim, destaca-se que o sobrestamento de recurso especial, previsto no
art. 1.031 do CPC, é ato discricionário do relator e somente cabível na hipótese em que o
julgamento do recurso extraordinário for prejudicial ao especial, o que não se verifica no
caso, pois, como visto, o Tribunal decidiu a questão com base em fundamentação
exclusivamente constitucional.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47126743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:39
Código de Controle do Documento: a869874f-84a8-4058-b333-3d5f9be6d4aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.757.307 / RO
Número Registro: 2024/0366903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047265020204014101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANGELITA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANGELITA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 191ebb02-d1f9-4f82-9d31-19dbdea06b09

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 191ebb02-d1f9-4f82-9d31-19dbdea06b09